Tribunal: CARF
Processo: 18239.005603/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.005603/2008-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.356 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
JORGE DE AVEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, apenas as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou
com os dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem
comprovadas com a efetividade dos serviços prestados, mediante
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.005603/2008-35
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.356 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.005603/2008-35

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de no
2006/607450252004032, de fls. 09 a 11, em que lhe é exigido imposto de renda
suplementar, ano-calendário de 2005, no valor de R$ 3.753,75, acrescidos de juros
multa de ofíco de 75%.
2. O crédito tributário ora impugnado resultou da revisão fiscal da declaração de
imposto de renda pessoa física do período, em que, conforme consta do demonstrativo
denominado “Descrição do Fatos e Enquadramento Legal” (fl. 10), integrante da
Notificação Fiscal, a fiscalização verificou a ocorrência de dedução indevida de
despesas médicas no valor de R$ 13.650,00, devido a:
Excluídos os pagamentos pleiteado a título de despesas médicas abaixo relacionadas
por não se revestirem das formalidades legais exigidas:
Andréa Sarmento Portela Couto R$ 150,00
Fernanda Vidas da Rocha Azevedo R$ 13.500,00
3. Cientificado do lançamento em 18/07/2008, conforme AR de fl. 12 (muito embora
a data da cientificação informada à fl. 13 seja 14/07/2008) , o contribuinte apresentou,
em 15/08/2008, impugnação de fl. 01 acompanhada dos seguintes documentos:
- Recibo emitido pela cirurgiã-dentista Fernanda Vidal – CPF 023.828.717-33, no valor
de R$ 13.500,00 – fl. 06;
- Recibo emitido pela cirurgiã-dentista Andréa Sarmento P. Couto – CPF
036.744.457/78, no valor de R$ 150,00 – fl. 07.
4. O contribuinte refere que os referidos documentos glosados revestem-se das
formalidades legais exigidas, não sendo justo a glosa dos mesmos.
5. O presente processo foi encaminhado a esta DRJ/RJ 1 por força da Portaria RFB n°
3.220, D. O. de 08/08/2011.
6. É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
Despesas médicas. Requisitos formais dos recibos.
Não são passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas as
despesas médicas declaradas que não preencham todos os requisitos estabelecidos em
lei, mormente no caso específico a falta de endereço do emitente do recibo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 05/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com o
endereço profissional do prestador dos serviços.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.356 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.005603/2008-35

A glosa foi mantida no julgado recorrido sob a seguinte fundamentação:

Dos Documentos Anexados aos Autos
8. O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é tratado
pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; (...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)
9. A Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, ao tratar da
comprovação de tais dispêndios, dispõe:
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento.
10. Nesse mesmo sentido, o previsto no Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR
– Regulamento do Imposto de Renda) :
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamento efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I – aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.356 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.005603/2008-35

II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Física - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica -CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (...)
10. Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
11. Examinando os recibos emitidos pelas cirurgiãs-dentistas Fernanda Vidal – CPF
023.828.717-33, no valor de R$ 13.500,00 – fl. 06 e Andréa Sarmento P. Couto – CPF
036.744.457/78, no valor de R$ 150,00 – fl. 07, verifica-se que em ambos não constam
o endereço dos profissionais emitentes, pelo que procede a glosa dos citados recibos por
falta de cumprimento dos requisitos legais exigidos para que os mesmos pudessem ser
deduzidos da base de cálculo do IRPF.
12. Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo o
Imposto de Renda Pessoa Física suplementar a pagar no valor de R$ 3.753,75, com os
acréscimos de lei
Ana Paula Pannain Lyrio da Cunha – Relatora
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte anexou declarações emitidas pelos
profissionais, suprindo todas as deficiências apontadas, motivo pelo qual as deduções devem ser
reestabelecidas.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 42
DF CARF MF
Original